Tribunal: TJMT
Processo: 1030801-25.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030801-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO), GIOVANA ALEXANDRA STEVANATO - CPF: 937.333.991-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, alegando-se nulidade da citação postal recebida por terceiro e prescrição do crédito tributário.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na citação via carta registrada com aviso de recebimento (AR) recebida por terceiro em endereço indicado pela própria executada à Administração Tributária e se ocorreu prescrição da pretensão executiva.

III. Razões de decidir:

3.
A citação
via carta registrada com aviso de recebimento (AR)
é válida quando entregue no endereço fornecido pela parte executada, mesmo recebida por terceiros, especialmente quando há comparecimento espontâneo e exercício do direito de defesa.

4.
Não deve ser reconhecida a prescrição dos créditos tributários quando não decorrido o prazo prescricional quinquenal entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. A citação postal é válida quando entregue no endereço fornecido pela executada, ainda que recebida por terceiro, havendo comparecimento espontâneo; 2. Não há prescrição quando não transcorrido o prazo quinquenal entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal."

________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, § 1º; CTN, arts. 151, III, e 174,
caput
e parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.648.430/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.3.2017, DJe 20.4.2017
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trat
a-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
GIOVANA ALEXANDRA STEVANATO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1011829-20.2021.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a nulidade da citação realizada por via postal, aduzindo que o aviso de recebimento foi assinado por terceiro estranho à lide, em endereço diverso daquele em que efetivamente residia.

Alega ainda prescrição do crédito tributário, sob o argumento de que a GIA foi paga em 25.02.2016 e que não houve citação válida até novembro de 2024
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
318624397).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 319728392, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trat
a-se
de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
GIOVANA ALEXANDRA STEVANATO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1011829-20.2021.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte agravante.

Pois bem.

1. FUNDAMENTOS.

1.1.
DA VALIDADE DO ATO CITATÓRIO.

A parte agravante sustenta vício na citação realizada via carta registrada com aviso de recebimento (AR), argumentando que foi recebida por terceiro em endereço incorreto.

Entretanto, observo que a correspondência foi remetida ao endereço constante da CDA e indicado pela própria contribuinte em requerimento administrativo (e-Processo n. 5553396/2018).

Embora a agravante afirme que a correspondência foi entregue em local diverso, com recebimento por terceiro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros”
(STJ, REsp 1.648.430/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Ademais, ainda que se cogitasse eventual irregularidade no ato citatório, o comparecimento espontâneo da executada aos autos em 03
.
3
.
2025, quando apresentou exceção de pré-executividade e exerceu amplamente seu direito de defesa, supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil.

Portanto, resta evidente que a agravante teve pleno conhecimento da demanda executiva e pôde exercer todas as prerrogativas processuais que lhe assistem, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, o que afasta, por completo, a alegada nulidade.

1.2. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA.

No tocante à alegada prescrição da pretensão executiva, também não merece acolhimento a insurgência recursal.

Sobre o assunto, é cediço que o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contados da data de sua constituição definitiva.

Dessa maneira, visto que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

(...)”
[g.n].

No caso, conforme informação fiscal prestada pela SEFAZ/MT e a Certidão de Dívida Ativa n. 52
802
243, a constituição definitiva do crédito tributário referente ao ITCD ocorreu em 8.7.2019, quando foi julgada improcedente a impugnação administrativa apresentada pela executada (e-Processo n. 5553396/2018).

A impugnação administrativa suspendeu a exigibilidade do crédito (art. 151, III, do CTN) e o curso do prazo prescricional.

Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário –
08.7.2019
–, a data da propositura do presente executivo fiscal –
06.4.2021
– e a data do despacho citatório –
22.4.2021
–, não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança dos créditos tributários.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar honorários advocatícios ante a não fixação pelo Juízo de origem, tendo em vista não ser cabível a condenação em sede de exceção de
pré
-executividade rejeitada e que, assim, não coloca fim à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025